Tribunal: TJPA
Processo: 0003688-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003688-51.2015.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO JOSE FIGUEIRA PARADELA

APELADO: RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DOS DECLARATÓRIOS. CERTIDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Nos termos do art. 1.023, do CPC, os embargos de declaração serão opostos no prazo de 05 dias. No caso, os declaratórios, foram opostos intempestivamente, sendo que a inadmissibilidade do recurso autoriza o seu não conhecimento.

2 - Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, pois, in casu, não se verifica configurada, nenhuma das hipóteses de cabimento do segundo embargos de declaração, que por sinal INTEMPESTIVO (certidão de Id. 17594415), o que dá ensejo a manutenção da multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, já aplicada no recurso anterior, conforme previsão contida no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. (precedentes)

3 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO N° 0003688-51.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: R A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS: ACORDÃO DE ID. 15004704 E LEONARDO JOSÉ FIGUEIRA PARADELA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4023 – DB - 2024

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de
segundos
Embargos de Declaração (Id.15004704), interpostos por R A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, manejados em face do acórdão – Id. 15004704, que rejeitou os anteriores embargos de declaração, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS PELO EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, MAS DESPROVIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 – In casu, vislumbra-se o inconformismo do embargante em relações às conclusões do julgado, tentativa de rediscussão da matéria inviável na via estreita dos aclaratórios.

3 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Nas extensas
razões recursais
(Id. 15619162) do segundo embargos de declaração, a Empresa Embargante, sustenta, desta vez, a ocorrência de vícios de contradição e obscuridade no acórdão, diante da utilização da Selic como parâmetro de atualização de valores de condenação que lhe foi impostas.

Prosseguiu, fazendo um copioso relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, declinando o seu inconformismo com o julgado, e concluiu citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos e finalizou postulando pelo provimento do recurso.

A parte embargada, primeiramente atravessou a petição de Id.5750073, pontuando, que se trata de repetição da interposição do mesmo recurso já julgado, declarando, portanto, a ocorrência da preclusão consumativa.

Requereu, que diante do transcurso do prazo para a interposição do Recurso Especial, seja certificada e reconhecida a preclusão temporal, que não poderá ser aceita nem com base na fungibilidade recursal (283, CPC) ou instrumentalidade das formas, pelo que, em função disso, seja certificado o trânsito em julgado da decisão originária.

Nas
contrarrazões
ao Recurso de Embargos de Declaração (Id.15750083), asseverou, que incabíveis os declaratórios, diante da inocorrência de qualquer vício, quando em verdade, pretende a recorrente o rejulgamento da demanda, na tentativa de rediscutir os índices de cálculo para as obrigações definidas na decisão embargada.

Aduziu, que pelo uso protelatório dos embargos de declaração, torna-se cabível a aplicação da sanção prevista no art. 1026, § 2º do CPC

Concluiu, postulando pelo desprovimento dos embargos.

Através do despacho de Id. 17550238, determinei o encaminhamento dos autos à Secretaria, para que certificasse a tempestividade do segundo Embargos de Declaração - Id. 15619162.

Sobreveio então a certidão (Id. 17594415), exarada pela Secretaria, informando serem
INTEMPESTIVO
o Recurso de Embargos de Declaração. Confira-se o teor da aludida certidão,
in verbis
:

“CERTIDÃO

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, e em cumprimento ao despacho ID 17574977 17550238 que, consultando os presentes autos, verificou-se que, entre a data de intimação do embargante acerca do Acórdão ID 15168532 (em 26/7/2023), objeto dos presentes embargos de declaração, e a data de interposição do recurso ID 15619162 (em 17/8/2023), transcorreram 14 (catorze) dias úteis, isto porque, nos dias 14 e 15/8/2023, os prazos processuais estiveram suspensos por força da Portaria n° 4754/2022-GP,
não tendo sido observado o requisito da tempestividade estipulado no art. 1.023 do CPC,
razão pela qual faço a conclusão do feito para deliberação. O referido é verdade e dou fé. Belém, 10 de janeiro de 2024.”. (destacamos)

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Inicialmente, insta salientar que devem ser analisados por este Desembargador Relator, os requisitos de admissibilidade dos presentes Embargos de Declaração antes do conhecimento da aludida peça processual, momento em que, se faz o juízo de admissibilidade.
Esta é a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, presente em seu Código de Processo Civil Comentado (São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1999, p.1071):

“Juízo de admissibilidade. Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal,
tempestividade
, preparo, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem
pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”.
(g.n.)

Nesta linha de raciocínio, impõe-se dizer que os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos, porquanto ausente está um dos pressupostos de admissibilidade, uma vez, que desprovido de tempestividade.

Nesse contexto, ratifica-se, o entendimento de que, o presente recurso não pode ser conhecido, tendo em vista a preclusão temporal, por não terem sido opostos dentro do prazo legal, conforme dispõe o artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil:

“Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”.

A propósito, colaciono, julgados emanado dos Tribunais Pátrios, dentre estes o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.023, CAPUT, DO CPC/2015. 1. O prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, ressalvadas as hipóteses de ampliação do prazo recursal.
2. No caso concreto, o prazo para oposição dos Embargos de Declaração teve início em 2.2.2022 e expirou em 8.2.2022, de acordo com a certidão da fl. 675, e-STJ. 3. Entretanto, a petição dos Aclaratórios foi protocolizada somente no dia 16.2.2022, sem comprovação de causa legal de suspensão ou interrupção do referido prazo.
4. São intempestivos os Embargos de Declaração opostos após o quinquídio legal. 5. Embargos de Declaração não conhecidos.”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1935119 RJ 2021/0125670-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. I - São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil de 2015. II - Embargos de Declaração não conhecidos
(EDcl no AgRg no AREsp 857.993/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 9.6.2016).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. Prazo para interposição dos declaratórios é de 5 dias. Intempestivo o presente recurso, porque ajuizado após o prazo previsto
(...). À unanimidade embargos declaratórios não conhecidos, nos termos do voto do Des. Relator.” (TJ-PA - AI: 00001819520108140032 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/11/2010, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/11/2010)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS O PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA PROCESSUAL – NÃO –CONHECIMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. Embargos de declaração não conhecidos.”
(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001417-38.2018.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juiz Marco Vinícius Schiebel - J. 30.01.2020) - (TJ-PR - RI: 00014173820188160130 PR 0001417-38.2018.8.16.0130 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Marco Vinícius Schiebel, Data de Julgamento: 30/01/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/01/2020).

No caso concreto, é patente a intempestividade dos embargos, bem como a reiteração de recurso manifestamente protelatório, pela empresa embargante, até porque, não se verifica configurada, nenhuma das hipóteses de cabimento do segundo embargos de declaração, que por sinal INTEMPESTIVO (certidão de Id. 17594415), o que dá ensejo a manutenção da multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, já aplicada no recurso anterior, conforme previsão contida no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Fortes nessas razões, voto pelo
não conhecimento
do presente Recurso de Embargos de Declaração, diante da sua inadmissibilidade.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024